Tribunal: TJMT
Processo: 1007329-45.2020.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007329-45.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Imissão, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VANDERLEI FACHIN - CPF: 431.404.670-87 (APELANTE), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), SOLANGE MACIEL SOARES FACHIN - CPF: 582.953.565-34 (APELANTE), ADIR ANTONIO FACHIN - CPF: 404.061.130-68 (APELANTE), OSMIR CHIAPETTI - CPF: 241.210.109-49 (APELADO), LEANDRO PIEREZAN - CPF: 030.433.079-50 (ADVOGADO), ALICE TERESINHA NEIS - CPF: 523.574.309-15 (APELADO), HELIO CHIAPETTI - CPF: 015.485.909-59 (APELADO), ELVIS BITTENCOURT - CPF: 734.757.009-30 (ADVOGADO), AUGUSTO JOSE BITTENCOURT - CPF: 546.807.359-53 (ADVOGADO), OSMIR CHIAPETTI - CPF: 241.210.109-49 (APELANTE), LEANDRO PIEREZAN - CPF: 030.433.079-50 (ADVOGADO), VANDERLEI FACHIN - CPF: 431.404.670-87 (APELADO), SOLANGE MACIEL SOARES FACHIN - CPF: 582.953.565-34 (APELADO), ADIR ANTONIO FACHIN - CPF: 404.061.130-68 (APELADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), ALICE TERESINHA NEIS - CPF: 523.574.309-15 (APELANTE), LEANDRO PIEREZAN - CPF: 030.433.079-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELANTE(S)/APELADO(S):
VANDERLEI FACHIN e OUTROS.

APELANTE(S)/APELADO(S):
OSMIR CHIAPETTI e OUTROS.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA.
LEGALIDADE. REPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO
TERCEIRO NÃO CONTRATANTE.
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL.
LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de imissão na posse c/c adjudicação compulsória, condenando os réus à transferência do imóvel, ao pagamento de multa contratual moratória e à partilha proporcional das custas e honorários, afastando, contudo, o pedido de lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se os autores assumiram o risco ao adquirir imóvel sem registro em nome dos vendedores, o que afastaria a multa contratual;

(
ii
) saber se terceiro estranho ao contrato pode ser incluído na condenação ao pagamento da cláusula penal;

(
iii
) saber se há elementos suficientes para condenação ao pagamento de lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de resistência ativa não exime o descumprimento da obrigação contratual, sendo legítima a aplicação da multa moratória prevista na cláusula contratual.

4. É incabível a responsabilização de terceiro não contratante, ausente a demonstração de conduta dolosa e de nexo causal.

5. A pretensão de lucros cessantes foi corretamente rejeitada diante da ausência de prova pericial e da insuficiência de laudo unilateral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. É válida a aplicação de cláusula penal moratória em contrato de compra e venda inadimplido, mesmo sem resistência ativa do vendedor à transmissão da posse e da escritura.

2. Terceiro não contratante não pode ser responsabilizado por cláusula penal sem demonstração de conduta dolosa e vínculo direto com o inadimplemento.

3. A condenação por lucros cessantes exige prova robusta e não pode se fundar exclusivamente em laudo unilateral."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 389 e 421; CPC/2015,
arts
. 85, § 2º e §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.091.393, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 25.08.2009; TJMT, Apelação Cível nº 0009933-13.2016.8.11.0015, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 14.12.2022
;
TJ-MT
–

A
pelação Cível nº.
00215720920128110002 124269/2015,
Rel.

Des. João Ferreira Filho
,
j.
30/05/2017
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Cível da Comarca de
Sorriso
, que
nos autos da Ação de Imissão na Posse c/c Adjudicação
Compulsória, julgou parcialmente procedente s o s pedido s inicia is
, nos seguintes moldes:

“
Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para
:

a) imitir os requerentes na posse do imóvel rural situado no lugar denominado
Saiuru
, no município de Sorriso-MT, com área de 32,3143
has
. (trinta e dois hectares, trinta e um ares e quarenta e três centiares), localizada dentro dos limites e confrontações descritos na inicial, objeto da matrícula n. 16174 do CRI de Sorriso-MT;

b) decretar a adjudicação compulsória do imóvel acima em favor dos autores, determinando que oportunamente seja expedido ofício ao CRI de Sorriso-MT para que seja efetivado o competente registro em favor dos autores;

c)
condenar os requeridos
OSMIR CHIAPETTI
e ALICE TEREZIHA CHIAPETTI ao pagamento da multa prevista na cláusula décima, alínea “b” do contrato de compra e venda de imóvel rural entre eles firmado
, sujo valor
deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do inadimplemento
(31/05/2019).

Tendo os autores decaído de parte do pedido, condeno os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais no valor correspondente 80% do valor da causa, cabendo o saldo remanescente (20%) aos autores.

Quanto aos honorários advocatícios, condeno os requeridos ao pagamento do valor correspondente a 10% sobre o valor atualizado da causa, deduzido, também de forma atualizada, o valor correspondente ao pedido de lucros cessantes (137.296,06 + 90.000,00), ao passo que condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor postulado a título de lucros cessantes, tudo nos termos do art. 85, § 2º do CPC.
” (
g.n
.)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Teses recursais arguidas pela
s
parte
s
apelante
s

OSMIR CHIAPETTI E OUTROS
.

1.1.
A
usência de cautela dos autores/apelados na aquisição do imóvel rural – Assumiram o risco
.

1.2.
Inexistência de resistência
à transferência do imóvel
.

1.3. Do
princípio da causalidade – Necessidade de afastamento da condenação ao pagamento de multa previsto
na cláusula d
écima,

b
, do contrato de compra e venda de imóvel rural
.

2.
Teses recursais arguidas pela
s
parte
s
apelante
s

VANDERLEI FACHIN E OUTROS
.

2.1.
Pleiteia
m
a inclusão de Hélio
Chiapetti
na condenação ao pagamento da multa contratual
.

2.2. Pleiteiam a reforma da sentença para condenar os requeridos ao pagamento de lucros cessantes.

As partes apeladas apresentaram suas contrarrazões (ID.
283766484
e
283766487
), rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)/APELADO(S):
VANDERLEI FACHIN e OUTROS.

APELANTE(S)/APELADO(S):
OSMIR CHIAPETTI e OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da Ação de Imissão na Posse c/c Adjudicação Compulsória, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“
Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para
:

a) imitir os requerentes na posse do imóvel rural situado no lugar denominado
Saiuru
, no município de Sorriso-MT, com área de 32,3143
has
. (trinta e dois hectares, trinta e um ares e quarenta e três centiares), localizada dentro dos limites e confrontações descritos na inicial, objeto da matrícula n. 16174 do CRI de Sorriso-MT;

b) decretar a adjudicação compulsória do imóvel acima em favor dos autores, determinando que oportunamente seja expedido ofício ao CRI de Sorriso-MT para que seja efetivado o competente registro em favor dos autores;

c)
condenar os requeridos OSMIR CHIAPETTI e ALICE TEREZIHA CHIAPETTI ao pagamento da multa prevista na cláusula décima, alínea “b” do contrato de compra e venda de imóvel rural entre eles
firmado, sujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do inadimplemento (31/05/2019).

Tendo os autores decaído de parte do pedido, condeno os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais no valor correspondente 80% do valor da causa, cabendo o saldo remanescente (20%) aos autores.

Quanto aos honorários advocatícios, condeno os requeridos ao pagamento do valor correspondente a 10% sobre o valor atualizado da causa, deduzido, também de forma atualizada, o valor correspondente ao pedido de lucros cessantes (137.296,06 + 90.000,00), ao passo que condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor postulado a título de lucros cessantes, tudo nos termos do art. 85, § 2º do CPC.” (
g.n
.)

1. Teses recursais arguidas pela
s
parte
s
apelante
s

OSMIR CHIAPETTI E OUTROS
.

1.1.
Do risco assumido pelos adquirentes
e d
o inadimplemento contratual
– Aplicação da cláusula penal
.

A presente demanda decorre da ausência de entrega da posse e da lavratura da escritura do imóvel adquirido, bem como da suposta atuação de terceiro estranho ao contrato – Hélio
Chiapetti
– com o intuito de obstar o adimplemento das obrigações pactuadas.

Aduzem os apelantes que os apelados, Vanderlei Fachin e outros, não foram diligentes quanto à imissão na posse, uma vez que tinham ciência da situação jurídica do imóvel rural. Argumentam, assim, que os apelados assumiram o risco de adquirir área que não se encontrava registrada em nome dos apelantes Osmir e Alice.

Outrossim, ressaltam que jamais se opuseram à transferência do imóvel, tampouco à coleta da anuência do real proprietário.

Alegam, ainda, que firmaram com o requerido Hélio
Chiapetti
um Instrumento Particular de Compromisso de Extinção de Condomínio Verbal,
Divisão Amigável e Outras Avenças, pelo qual se obrigaram a quitar todos os débitos e ônus incidentes sobre o imóvel de matrícula n. 16.178, em contrapartida à aquisição do imóvel de matrícula n. 16.174, cuja transferência seria posteriormente realizada pelo Sr. Hélio
Chiapetti
em favor dos apelantes.

Pois bem.

É imperioso reconhecer que a obrigação assumida
pelos apelantes – consistente na transferência da posse da propriedade do imóvel adquirido
– restou descumprida injustificadamente, uma vez que não há provas das referidas alegações
das partes, ora apelantes. Os autos revelam que o pagamento
do preço ajustado foi integralmente realizado pelos autores
(ID.
283764883
)
,
não havendo controvérsia sobre esse ponto
.

Outrossim, conforme se depreende do contrato de compra e venda (ID 283764880), verifica-se que a obrigação de transmissão da posse findou-se em 31/05/2019, bem como o prazo para a outorga da escritura expirou em 30/11/2019. Senão vejamos:

A resistência à entrega da posse e da escritura
, por longo lapso temporal (
aproximadamente um ano
)
,
não
encontra
amparo jurídico válido, tampouco demonstração de força maior ou impeditivo legal.
A justificativa apresentada pelos vendedores não afasta a obrigação assumida, tampouco exime o ina
dimplemento, dado que o contrato de compra e venda obriga à entrega do bem livre de embaraços.

D
iante do evidente descumprimento contratual
, aplica-se
a cláusula penal previsto no contrato celebrado entre as partes.
Assim, a alegação de que não houve resistência ativa, ou que a causa do inadimplemento seria alheia à vontade dos contratantes
, não elide a aplicação da penalidade.

Ademais, no que se refere à cumulação da multa penal e da multa contratual,
verifica-se que
tais penalidades, embora designadas por nomenclaturas distintas, decorrem do mesmo fato gerador – o inadimplemento contratual –, configurando bis in idem, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Todavia, bem pontuou o juízo de primeiro grau (ID 283766457) quanto à natureza das referidas cláusulas,
in
verbis
:

“Subsumindo as disposições contratuais em exame aos preceitos legais, doutrinários e jurisprudenciais acerca do tema, não há dúvida de que a cláusula nona estipulou uma multa compensatória,
enquanto que
a cláusula décima estipulou uma multa moratória.”

Desse modo, afastada a incidência da cláusula nona, de natureza compensatória, permanece válida a cobrança da cláusula décima, item “b”, de caráter moratório, cuja finalidade é desestimular o descumprimento contratual.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009933-13.2016.8.
11 .
0015 APELANTE: TRES MARIAS ROUPAS E ACESSORIOS LTDA e MARIA SOLIDADE SOARES ABREU APELADA: TRAUTI REIMANN MACIEL EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO – PROCEDÊNCIA – COBRANÇA ANTECIPADA DE ALUGUEL – CONTRATO COM DE FIADOR – ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO – DESCABIMENTO – DUPLA GARANTIA NÃO CARACTERIZADA – PRÁTICA ACEITA PELO MERCADO – MULTAS COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA – CUMULAÇÃO PROIBIDA – ACOLHIMENTO – MESMO FATO GERADOR (INADIMPLEMENTO) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não caracteriza dupla garantia
a exigência de pagamento antecipado do aluguel estipulado e a previsão de fiador, uma vez que a primeira não é prevista na Lei nº 8.245/1991 como garantia, caracterizando-se como prática aceita pelo mercado o locador exigir primeiro o adimplemento do aluguel para depois usufruir do imóvel. Com maior razão não há falar-se em ilegalidade da cobrança se o locatário anuiu com os termos do contrato ao assiná-lo, vindo a questioná-lo somente após encontrar-se inadimplente para eximir-se da obrigação
assumida .

De acordo com a jurisprudência do STJ, para que seja possível a cumulação das multas compensatória e moratória, além de ambas estarem previstas no contrato, faz-se necessário que tenham fatos geradores distintos. Portanto, se o fato gerador da cláusula penal é um só, qual seja, o atraso na entrega do imóvel, há de ser reformada a sentença para que seja mantida apenas a multa moratória, excluindo-se a compensatória, sob pena de condenação bis in
idem.
-

(TJ-MT 00099331320168110015 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/12/2022)
(
g.n
.)

APELANTE (S): TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA. APELADO (S): RAFAEL BORGES CURVO. EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C COBRANÇA – CONTRATO DE LOCAÇÃO – PLEITO POR APLICAÇÃO CUMULATIVA DE CLÁUSULAS PENAIS – REJEIÇÃO – MESMO FATO GERADOR – VEDAÇÃO AO NON BIS IN IDEM – CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONFIGURADA – ART. 86 DO CPC – DIVISÃO DAS DESPESAS PROPORCIONALMENTE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO .
1. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Art. 86 do Código de Processo
Civil .

2. É plenamente possível a cumulação das multas moratória e compensatória, desde que tenham fatos geradores distintos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10185318920238110015, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2024)
(
g.n
.)

Portanto, diante dessas considerações, entendo que deve
rejeitado o pleito recursal, mante
ndo-se
a sentença objurgada.

2. Teses recursais arguidas pelas partes apelantes
VANDERLEI FACHIN E OUTROS.

2.1. Pleiteiam a inclusão de Hélio
Chiapetti
na condenação ao pagamento da multa contratual.

No que se refere à controvérsia relacionada à responsabilidade de Hélio
Chiapetti
, é certo que este não figura como parte no contrato de compra e venda celebrado entre os autores e Osmir e Alice.

Assim, não merece prosperar a tese recursal, uma vez que não se evidenciou, nos autos, qualquer conduta do referido terceiro que visasse influenciar os promitentes vendedores a descumprirem a obrigação estabelecida no contrato
sub judice
. Com efeito, foram os apelados Osmir
Chiapetti
e Alice Teresinha Neis que restaram inadimplentes perante o Sr. Hélio
Chiapetti
, conforme se extrai dos fatos constantes dos autos.

Logo, inexiste nexo de causalidade que autorize a aplicação da teoria do terceiro cúmplice, motivo pelo qual rejeito a mencionada tese recursal.

2.2. Pleiteiam a reforma da sentença para condenar os requeridos ao pagamento de lucros cessantes.

Concernente aos lucros cessantes, andou bem a sentença recorrida ao exigir prova robusta da p
erda patrimonial, consoante dispõe o art. 389 do Código Civil
.

Os apelantes
trouxeram laudo
de cálculo
do
s
lucros cessantes
referente a safra de soja do período 2019/2020
e da safrinha de milho relativo
ao período de 2020/2020, elaborada pelo engenheiro agr
ônomo Alan Brasil
Pietrobon
.

Pois bem.

É cediço
que para fazer jus à indenização por lucros cessantes, a parte deve fazer prova da perda de rendimentos efetiva, pois os lucros cessantes não pod
em ser hipotéticos, remotos ou presumidos.

Todavia
, a aludida planilha
, produzida unilateralmente,
não
tem o condão de comprovar
a existência dos lucros cessantes, sendo necessária a produção de prova peri
cial judicial para tal finalidade.

Colhe-se, nesse sentido, recente julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO “PACTA SUNT SERVANDA” – POSSIBILIDADE – LAUDO PERICIAL ELABORADO UNILATERALMENTE – INADMISSÍVEL – COBRANÇA DE IOF – LEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – GRAVAME ELETRÔNICO E REGISTRO DE CONTRATO – ABUSIVIDADE - CONTRATO POSTERIOR A 2008 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. “A jurisprudência do STJ se posiciona firme no sentido que a revisão das cláusulas contratuais pelo Poder Judiciário é permitida, mormente diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual, devendo ser mitigada a força exorbitante que se atribuía ao princípio do pacta sunt servanda. Precedentes” (STJ – 4ª Turma –
AgRg
no Ag 1383974/SC –
Rel
. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 13/12/2011,
DJe
01/02/2012
). 2. O laudo pericial elaborado unilateralmente por uma das partes é totalmente inadmissível, despido de qualquer conteúdo
probatório
.
3. Admite-se à cobrança de taxa de inserção de gravame e registro de contrato, nos contratos celebrados antes de 30/04.2008. (
Ap
124269/2015,
DES .
JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 06/06/2017)

(TJ-MT - APL: 00215720920128110002 124269/2015, Relator.: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 30/05/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/06/2017)

Diante dessas considerações, rejeito o pleito recursal em referência.

Conclusão

Por essas razões,
c
onheço do
s
recurso
s

e

NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo-se
na integralidade
a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o §11º do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a condenação em honorários sucumbenciais, em face da
dos apelantes
, para o importe de 15% (quinze por cento)
, conforme base de cálculo estabelecida pelo juízo
a quo
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025